Tribunal: STF
Processo: ARE 1604328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática,  assim fundamentada (eDOC 86):
 
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Decido. 
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto simultaneamente ao recurso de embargos de declaração em face de acórdão proferido por Tribunal Superior do Trabalho. 
De acordo com a Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Nesse sentido:
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.173.625/RJ – AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019). 
No mesmo sentido: RE nº 738.001/GO-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/06/2015 e ARE nº 1.081.803/RJ-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/08/2018. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente alega que a decisão embargada incorreu em omissão e erro material pois “NÃO HOUVE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEAMENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
Afirma que “apresentou Recurso de Embargos ao TST em 22/11/2023, bem como, apresentou no mesmo prazo Recurso Extraordinário, contudo, o Recuso Extraordinário nem mesmo chegou a ser analisado nesta oportunidade. Foi negado seguimento ao Recurso de Embargos e desta decisão foi interposto recurso de Agravo Interno em 17/01/2024. O recurso de Agravo não foi conhecido e, nesta oportunidade, desta decisão foi renovado o Recurso Extraordinário interposto em 27/05/2024.”
Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, a fim de sejam sanados os vícios apontados e processado o recurso. 
É o relatório. Decido. 
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro na decisão embargada que, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição simultânea de recurso extraordinário e embargos de declaração previstos no art. 894, II da CLT, à luz do princípio da unirrecorribilidade. Ademais, devidamente assinalado que, opostos os embargos, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não se admite a interposição de recurso extraordinário enquanto cabível, na justiça de origem, recurso ordinário. Incidência do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo. 2. É inviável recurso extraordinário interposto simultaneamente com embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de ofensa ao art. 102, III, da Constituição da República, considerada a falta de esgotamento das demais instâncias, e ao princípio da unirrecorribilidade. 3. Agravo interno desprovido.
(ARE 1389983 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 04.09.2023)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DE UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT é incognoscível, mercê do princípio da unirrecorribilidade” (ARE 1.314.927-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.6.2021). 2. Na esteira da Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1400608 AgR, Rela. Mina. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 03.05.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente